Tribunal: TJMT
Processo: 1037854-25.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037854-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO NUNES DOS SANTOS - CPF: 831.145.481-72 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da
vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincent
ivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especia
lmenteo valor do restritivo (R$2.819,85) e a existência de quatro restritivos posteriores, a indenização arbitrada na sentença em
R$1.500,00
érazoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3
,
º do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1037854-25.2023.8.11.0001

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
CUIABÁ - MT

Recorrente:
PAULO NUNES DOS SANTOS

Recorrido:
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

PAULO NUNES DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO CARTÕES
S.A.

Sentença proferida no ID185089184/PJe2.
Julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão da anotação do SCR, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$1.500,00, a título de indenização
por danos morais.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID185089186/PJe2. Requereu a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.500,00 para 20
salários mínimos
.

A parte reclamada não apresentou cont
rarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Registro, inicialmente, que o recurso devolve à apreciação desta Turma Recursal tão somente o valor da indenização, não havendo apelo da parte reclamada.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor f
ixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade ec
onômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da prop
orcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contex
to, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmenteo valor do restritivo
(R$2.819,85) e a existência de quatro restritivos posteriores, tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$1.500,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Nesse sentid
o:

RECURSO INOMINADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofenso
r, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do r
estritivo (R$248,63)
e a existência de quatro restritivos posteriores, a indenização arbitrada na sentença em R$1.500,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.
2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1026345-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Jul
gado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Confira-se também: N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023; N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, publicado no DJE 02/11/2022.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios,
fixados em
R$800,00 (oitocentos reais)
, com base no artigo 85, §8º, do CPC,
observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023